Tribunal: TJPA
Processo: 0025092-63.2009.8.14.0133
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Apelação Cível n.º 0025092-63.2009.814.0133- META 4 - VIDEOCONFERÊNCIA
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Marituba/PA
Apelante: Antônio Armando Amaral de Castro
Apelado: Município de Marituba
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART.11 DA LEI Nº 8.429/1992.ATRASO INJUSTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO OCORRIDA APÓS A COMUNICAÇÃO FORMAL DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E HÁ MAIS DE 1 ANOS DO EXERCÍCIO QUESTIONADO. GESTOR QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DO DEVER LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HONESTIDADE E LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. PRECEDENTE DA 2ª TURMA EM CASO CONEXO. DESNECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DO DANO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES. DOSIMETRIA REALIZADA A PARTIR DA ANÁLISE CONJUGADA DAS TRÊS AÇÕES CONEXAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.

A Ação de Improbidade Administrativa fora ajuizada pelo Município de Marituba contra o Apelante (Ex-Prefeito Municipal), pelo fato de no ano de 2008, último ano de seu mandato, não ter alimentado corretamente o Sistema de Informações Sobre Orçamento Público em Educação -SIOPE, não ter apresentado Balanço Geral, Processos do 1º, 2º,3º,5º e 6º bimestre, tornando o Município inadimplente junto ao Cadastro único de Inadimplentes do Governo Federal-CAUC, impossibilitando que o Ente Municipal recebesse transferências constitucionais voluntárias.
2.

Após a comunicação formal do ajuizamento da ação, o apelante juntou documentos demonstrando que protocolou a prestação de contas. Entretanto, há mais de um ano do exercício de 2008, sem qualquer fundamento para justificar a demora. Ademais, tendo sido gestor municipal no interregno de 2001 a 2008, o recorrente tinha pleno conhecimento de suas obrigações legais e mesmo assim decidiu descumpri-las. Configuração do dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de violação aos princípios administrativos suficiente para ensejar a responsabilização do apelante. Precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Público em ação conexa já julgada.
3.

Violação aos princípios da honestidade e legalidade. Desnecessidade de configuração de enriquecimento ilícito e de dano ao erário. Precedentes STJ.
4.

Manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa.
5.

Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.
6.

À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
27ª Sessão Ordinária - Videoconferência - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 de dezembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0025092-63.2009.814.0133) interposta por ANTÔNIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO contra o MUNICÍPIO DE MARITUBA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo apelado.
A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (fls.163/176):
Por todo exposto, considerando a conduta omissiva do requerido em não ter prestado contas, atingindo três esferas: educação, saúde e contabilidade, as provas colhidas e a manifestação favorável do Ministério Público, entendo que restou comprovada a caracterização de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública (eficiência, moralidade e publicidade), dispostos no art. 11 da lei 8.429/92, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o requerido ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos; pagamento de multa civil em 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época do ilícito (a ser liquidada) e, ainda, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Sem condenação em honorários advocatícios, em favor dos procuradores municipais, por assim não prever a lei orgânica municipal.
Condeno em custas processuais o requerido, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 20 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.
Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.
Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Marituba, 26 de maio de 2014.
Inconformado, o ex-prefeito interpôs a presente Apelação (fls. 177/190), alegando que não houve a comprovação de que incorreu em conduta comissiva dolosa, asseverando que a mera irregularidade na prestação de contas não caracteriza ato de improbidade, sendo imprescindível a demonstração da intenção derivada de má-fé e desonestidade, e que houve dano ao erário e enriquecimento ilícito.
Sustenta que não há qualquer comprovação de dano, ressaltando que realizou a prestação de contas ao TCE. Com base nisso, requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as sanções impostas no julgado.
O Município de Marituba não apresentou contrarrazões.
Os autos foram distribuídos a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia de Bezerra Junior(fls.202).
Às fls.206/209 o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da opção do relator originário em atuar no Direito Privado, conforme Emenda Regimental nº 05.
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por alegada violação ao disposto no artigo 11 da Lei n.º 8.429/92 (violação aos princípios administrativos).
Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.
A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível.
Como cediço, a Ação de Improbidade Administrativa é regulada pela Lei n.º 8.429/92, cuja estrutura se compõe de cinco pontos principais:
o sujeito passivo
(administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual - artigo 1º),
o sujeito ativo
(agente público - artigo 2º e, terceiros - artigo 3º),
a tipologia da improbidade
(atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito - artigo 9º, atos que causam prejuízo ao erário - artigo 10 e, atos que atentam contra os princípios da Administração pública - artigo 11),
as sanções
(perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios - artigo 12, incisos I à III, onde cada inciso contém relação própria para uma determinada espécie de improbidade)
e, os procedimentos administrativo e judicial
(procedimento administrativo - artigos 14 à 16 e, judicial - artigos 17 e 18).
Em relação a tipologia da improbidade, José dos Santos Carvalho Filho leciona:
(...)
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
- Segundo o art. 9º, a conduta de improbidade gera enriquecimento ilícito quando o autor aufere ¿qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º¿ da lei. Essa é a conduta genérica, constando dos incisos I a XII as condutas específicas. Constitui objeto da tutela o enriquecimento legítimo, justo e moral. Não há objeção a que o indivíduo se enriqueça, desde que o faça por meios lícitos. O que a lei proíbe é o enriquecimento ilícito, ou seja, aquele que ofende os princípios da moralidade e da probidade. O pressuposto exigível do tipo é a percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral. Pressuposto dispensável é o dano ao erário. Significa que a conduta de improbidade no caso pode perfazer-se sem que haja lesão aos cofres públicos. É o que ocorre, por exemplo, quando servidor recebe propina de terceiro para conferir-lhe alguma vantagem. O elemento subjetivo da conduta, embora omisso o dispositivo, restringe-se ao dolo; a culpa não se compadece com a fisionomia do tipo. Realmente, não se pode conceber que algum servido receba vantagem indevida por imprudência, imperícia e negligência. Por outro lado, o tipo não admite tentativa, como na esfera penal, seja quando meramente formal a conduta (ex: aceitar emprego), seja quando material (recebimento de vantagem). Consequentemente, só haverá improbidade ante a consumação da conduta. O sujeito ativo, em algumas situações, pode ser o agente público e o terceiro, cada um deles necessariamente numa face da conduta e animados do mesmo propósito de ilicitude (coautoria). É o que ocorre na corrupção, em que o terceiro oferece a vantagem (corruptor) e o agente recebe pra si (corrupto). Noutras situações, contudo, pode ser sujeito ativo apenas o agente, quando, por exemplo, adquire bens cujo valor se afigura desproporcional à sua renda. Quanto à natureza do tipo, tratar-se-á sempre de conduta comissiva. De fato, a conduta genérica do caput e as específicas dos incisos não comportam condutas omissivas. Ninguém pode ser omisso para receber vantagem indevida, aceitar emprego ou comissão ou utilizar em seu favor utensílio pertencente ao patrimônio público.
DANOS AO ERÁRIO
-
Os atos de improbidade que causam prejuízos ao erário estarão previstos no art. 10 da Lei n.º 8.429/92. Representam eles ¿qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º
¿ da mesma lei. Além da conduta genérica do caput, a lei relaciona as condutas específicas nos incisos I a XV. (...) A perda patrimonial, consiste em qualquer lesão que afete o patrimônio, este em seu sentido amplo. Desvio indica direcionamento indevido de bens ou haveres; apropriação é a transferência indevida da propriedade; malbaratamento significa desperdiçar, dissipar, vender com prejuízo; e a dilapidação equivale a destruição, estrago. Na verdade, estas quatro últimas ações são exemplos de meios que conduzem à perda patrimonial; este é o gênero, do qual aquelas são espécies. O objeto da tutela reside na preservação do patrimônio público. Não somente é de proteger-se o erário em si, com suas dotações e recursos, como outros bens e valores jurídicos de que se compõe o patrimônio público. Esse é o intuito da lei no que toca a tal aspecto. Pressuposto exigível é a ocorrência do dano ao patrimônio das pessoas referidas no art. 1º da lei. Nesta há menção a prejuízo ao erário, termo que transmite o sentido de perda patrimonial em sentido estrito, mas a ideia é mais ampla, significando dano, indicativo de qualquer tipo de lesão. (...)
Pressuposto dispensável é a ocorrência de enriquecimento ilícito. A conduta pode provocar dano ao erário sem que alguém se locuplete indevidamente.
É o caso em que o agente realiza operação financeira sem observância das normais legais e regulamentares (ar. 10, inciso VI).
O elemento subjetivo é o dolo ou a culpa, como consta do caput do dispositivo.
(...) No que tange ao sujeito ativo, repetimos o comentário já feito anteriormente a propósito do enriquecimento ilícito; tanto pode a improbidade ser cometida pelo agente público (quando, por exemplo, age negligentemente na arrecadação de tributo, como previsto no at. 10, X), quanto pelo agente em coautoria com o terceiro (como ocorre quando o agente indevidamente faz doação de bem público a terceiro, nos termos do art. 10, III).
A natureza dos tipos admite condutas comissivas e omissivas
, o que nesse aspecto se diferencia dos atos que importam em enriquecimento ilícito, só perpetrados, como vimos, por atos comissivos. Se o agente concorre para que bem público seja incorporado ao patrimônio da pessoa privada (art. 10, I), sua conduta é comissiva; quando permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento (art. 10, IX), sua conduta é normalmente omissiva.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
-
Diz o art. 11 da Lei n.º 8.429/1992 que se configura como ato de improbidade administrativa ¿que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições
¿. Essa é a conduta genérica; os incisos I a VII relacionam as condutas específicas. (...) No dispositivo em foco, constitui objeto da tutela a observância dos princípios constitucionais. Com a positivação dos princípios, criam-se tipos legais conformadores de improbidade administrativa. Assim, a violação de princípio configura-se fatalmente como violação do princípio da legalidade.
O pressuposto exigível é somente a vulneração em si dos princípios administrativos. Consequentemente, são pressupostos dispensáveis o enriquecimento ilícito e o dano ao erário
. A improbidade, portanto, cometida com base no art. 11, pode não provocar lesão patrimonial às pessoas mencionadas no art. 1º nem permitir o enriquecimento indevido de agentes e terceiros. É o caso em que o agente retarda a prática de ato de ofício (art. 11, II). Não obstante, essa improbidade pode caracterizar-se como gravíssima, permitindo até mesmo a aplicação das sanções de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos.
O elemento subjetivo é exclusivamente o dolo
; não tendo havido na lei referência à culpa, como seria necessário, não se enquadra como ato de improbidade aquele praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Poderá, é óbvio, constituir infração funcional e gerar a aplicação de penalidade, conforme a lei de incidência, mas de improbidade não se cuidará (...) Quanto ao sujeito ativo, a regra é que somente o agente público assim se qualifique. O terceiro somente será coautor se induzir ou concorrer para a improbidade praticada pelo agente, ou locupletar-se da prática do ato. Para exemplificar, é concebível que terceiro, representante de empresa, induza o agente a frustrar a licitude de concurso público (art. 11, inciso V); se o fizer, será autor de ato de improbidade (art. 3º).
Finalmente, a natureza dos tipos implica condutas comissivas e omissivas
. Como exemplo das primeiras, cite-se a revelação pelo agente de fato de que tenha ciência em virtude de sua competência administrativa (art. 11, III);
já a omissiva é a conduta em que o agente ¿deixa de praticar indevidamente, ato de ofício¿
(artigo 11, II). (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. E atual. até 31.12.2013 - São Paulo: Atlas, 2014). (grifo nosso).
No caso dos autos, a Ação de Improbidade Administrativa fora ajuizada pelo Município de Marituba contra o Apelante (Ex-Prefeito Municipal), pelo fato de no ano de 2008, último ano de seu mandato, não ter alimentado corretamente o Sistema de Informações Sobre Orçamento Público em Educação -SIOPE, não ter apresentado Balanço Geral, Processos do 1º, 2º,3º,5º e 6º bimestre, tornando o Município inadimplente junto ao Cadastro Único de Inadimplentes do Governo Federal-CAUC, impossibilitando que o Ente Municipal recebesse transferências constitucionais voluntárias, incorrendo na conduta descrita no caput do art. 10 e incisos I,II e VI do art. 11 da , Lei n.º 8.429/92.
A ação foi julgada procedente, tendo o magistrado de 1º grau consignado que a ausência da prestação de contas caracteriza violação aos princípios administrativos, enquadrando a conduta no da Lei nº art. 11 da Lei n.º 8.429/92, que prescreve:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
(...)
De acordo com as informações constantes do site
https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope
, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE é uma ferramenta eletrônica instituída para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Segundo o §2º do art.2º da Portaria do Ministério da Educação nº 844, os Poderes Executivos do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, de acordo com suas respectivas competências, serão responsáveis pela exatidão e fidedignidade das informações prestadas no SIOPE, as quais serão utilizadas pelo Ministério da Educação para fins de controle e não elidem os Entes federados da prestação de contas aos órgãos competentes, sendo que o preenchimento completo e atualizado dos dados é condição para a celebração de convênio e termos de cooperação com o MEC, ou órgão da Administração indireta vinculados, conforme informações prestadas pelo Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Educação II (fls.136).
No caso dos autos, à época do ajuizamento da ação o pedido condenatório estava amparado no fato de o apelante não ter cumprido com seu dever legal de efetuar a prestação de contas e não ter alimentado o mencionado sistema. Após a comunicação formal do ajuizamento da ação, o apelante juntou documentos demonstrando que protocolou a prestação de contas, entretanto, há mais de um ano do exercício de 2008. A situação de mora fora constatada pelo Tribunal de Contas dos Municípios,

que pontuou (fls.122/123):
1)

Em relação à remessa da Prestação de Contas e do Balanço Geral do exercício de 2008, constatou-se que todos os quadrimestres foram protocolados intempestivamente
2)

Em relação aos relatórios de gestão fiscal (RGF's), referente ao 3º quadrimestre/2008, os mesmos foram protocolizados intempestivamente;
3)

Em relação aos relatórios resumidos da execução orçamentária (RREOs), referentes ao 1º ao 6º bimestre, todos foram protocolizados intempestivamente, com exceção do 4º.
Como cediço segundo a jurisprudência pátria, meras irregularidades, por si só, não configuram ato de improbidade, contudo, tal entendimento não se aplica ao caso sob análise quando considerado que o ex-gestor não apresentou nenhuma justificativa para a prestação de contas fora do prazo; que a prestação ocorreu há mais de um ano do exercício de 2008 e que o apelante, tendo sido gestor municipal no interregno de 2001 a 2008, tinha pleno conhecimento de suas obrigações legais e mesmo assim decidiu descumpri-las, estando configurado, portanto, o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de violação aos princípios da honestidade e legalidade suficiente para ensejar a responsabilização do apelante. Senão vejamos os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 8.429/92. ANÁLISE QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTO ANÍMICO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
(...)
VI -
Cabe destacar que, para a configuração do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei n. 8.429/92, não se exige o dolo específico. Basta a demonstração de dolo genérico, ou seja, a simples vontade consciente de aderir à conduta, entendimento esse em consonância com a jurisprudência firmada desta Corte Superior.
(...)
(STJ. AgInt no REsp 1774729/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 976.566/PA). TEMA 576. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO, PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PELA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I.
(...) VI.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (a) "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
" (STJ, REsp 951.389/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/05/2011); e (b) "os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente" (STJ, AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017).
(...)
(STJ. AgInt no AREsp 1496528/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019).
A manifestação do Parquet corrobora com esse entendimento (fls.208-verso):
(...)
Conforme visto anteriormente, a sentença atacada atribuiu ao recorrente a prática de ato ímprobo contrário aos princípios da administração pública, o que dispensa a ocorrência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário.
Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, o dolo, no caso, não é dolo de se enriquecer ilicitamente as custas do erário, mas sim o dolo de descumprir os princípios que dirigem a atuação da administração pública.
A nosso juízo, o referido dolo está mais do que provado nos autos, especialmente pelo ofício de fls.122/123 dos autos, encaminhado ao Juízo de piso pelo \Tribunal de Contas dos Municípios.
Importa destacar ainda, que o apelante também respondeu pela prática de improbidade por não ter alimentado corretamente o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS e Sistema de Coleta de Dados Contábeis- SISTN, nos processos 0025.091-68.2009.814.0133 e 0025.077-41.2009.814.0133, conexos ao presente feito, nos quais fora proferida a mesma sentença ora recorrida, tendo em vista que o magistrado de 1ª instância reputou única a conduta ilícita praticada em cada um deles, repercutindo as ações apenas na dosimetria da penalidade aplicada.
No julgamento da apelação interposta no processo nº 0025.077-41.2009.814.0133, 2ª Turma de Direito Público do mesmo modo, manteve a condenação, diante da configuração do dolo genérico. Senão vejamos:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992
. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. RÉU QUE ESTAVA NO ÚLTIMO ANO DE SEU SEGUNDO MANDATO (CONSECUTIVO) A FRENTE DA PREFEITURA DE MARITUBA-PA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA APÓS 23 DIAS DE SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA.2017.02788840-32, 177.660, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, publicado em 2017-07-04).
Por fim, esclareça-se que para a configuração do ato de improbidade consubstanciado no ar.11 da Lei nº da Lei nº 8.429/92 é desnecessária a demonstração de enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. DESNECESSIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. É pacifico o entendimento desta Corte no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas, além disso, a discussão sobre à necessidade de dilação probatória na espécie implica necessariamente reexame dos fatos e provas delineados nos autos, providência que é vedada em face da Súmula 7/STJ.
2.
Esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/1992, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, dispensando-se a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do acórdão recorrido exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1307843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/08/2016; REsp 1445348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/05/2016; AgInt no REsp 1.488.093/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 17/3/2017.
5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1725696/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Portanto, imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, bem como quanto, as penalidades aplicadas, diante do contexto da infração.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém, 14 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora